Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739746-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs Agravo de Instrumento visando afastar suposta condenação em litigância de má-fé. De acordo com a Decisão agravada (ID 105831861 dos autos de origem), a sanção teria recaído não sobre o agravante/executado, mas sobre o agravado/exequente. Diante desse cenário, intime-se o Distrito Federal para esclarecer eventual interesse de agir no prosseguimento do presente recurso, considerando que não há Decisão em seu desfavor. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator